Tribunal: TJSP
Processo: 2032126-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que mantém a penhora sobre os bens constritados - Pretendida liberação desses bens para pagamento do débito - Avaliação ainda não consumada - Impossibilidade de discussão sobre ao suficiência dos bens para satisfação da dívida executada - Divergência entre os cálculos apresentados pelo devedor e pelo credor - Discussão sobre

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que mantém a penhora sobre os bens constritados - Pretendida liberação desses bens para pagamento do débito - Avaliação ainda não consumada - Impossibilidade de discussão sobre ao suficiência dos bens para satisfação da dívida executada - Divergência entre os cálculos apresentados pelo devedor e pelo credor - Discussão sobre memória de cálculos que não implica em preclusão, notadamente quando há divergência expressa da parte credora - Penhora que deve ser mantida até realização da avaliação - Decisão mantida - Recurso desprovido.